Tribunal: TJDFT
Processo: 0052601-15.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. IMPEDIMENTO. ARTIGO 144 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS. LIMITES DO ACÓRDÃO COMBATIDO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.026, § 2.o, CPC).
1. Afiguram-se manifestamente incabíveis embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, intentem, em verdade, modificação da substância do julgado embargado.
2. A interrupção ou suspensão do prazo prescricional se dará nas hipóteses taxativamente fixadas pelo legislador. Ainda, agregue-se, é de rigor a aplicação da legislação pretérita, que estabelecia o prazo vintenário, conforme leitura da regra de transição, estabelecida no art. 2.028 do CC/02.
3. O instituto do impedimento – normatizado no art. 144 do CPC –, inobstante preservar a imparcialidade e isonomia ao devido processo legal, seu rol é taxativo e não comporta interpretação extensiva.
4. A despeito da função integrativa e excepcionalmente infringente dos embargos de declaração, essa via recursal não tem o condão de alterar o mérito do julgamento e deve guardar liame subjetivo ao acordão combatido, sob pena de violação à supressão de instância, inovação recursal e desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal.
5. Evidenciado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a penalidade prevista no § 2.o do art. 1.026 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.